Tribunal: TJBA
Processo: 8008377-16.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008377-16.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CELIA MARIA DE AMORIM BASTOS

Advogado(s)
:
JOAO ARAUJO MOREIRA FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRESCRIÇÃO DECENAL. INAPLICABILIDADE. CONHECIMENTO DO FATO LESIVO EM 2024. MÉRITO. ENTENDIMENTO DESTA RELATORA QUANTO À NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA IMPUGNADA.
ERROR IN PROCEDENDO
. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVA ESSENCIAL PARA O ADEQUADO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA
EX OFFICIO
. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença, que, nos autos da Ação de Revisão e Recomposição de Cotas do PASEP cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que a parte autora não apresentou prova documental suficiente para comprovar suas alegações.

2. Rejeitada a prejudicial de prescrição decenal, considerando que a parte autora teve ciência do fato lesivo em 2024 e ajuizou a demanda no mesmo ano, dentro do prazo estabelecido pelo Tema 1150 do STJ.

3. No mérito, restou configurado inequívoco
error in procedendo
, uma vez que, sendo imprescindível a produção de prova pericial contábil para o adequado deslinde da controvérsia, como se verifica na hipótese dos autos, não poderia o Douto Juiz singular ter proferido sentença de mérito sem previamente determinar a realização da competente prova técnica.

4. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado, de ofício ou mediante requerimento das partes, determinar a produção das provas necessárias para o julgamento do mérito. A ausência de realização da perícia contábil, considerada essencial para o adequado deslinde da controvérsia, configura omissão relevante, justificando a anulação da sentença para que seja promovida a devida instrução processual.

5. Sentença anulada
ex officio
, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para realização da prova pericial necessária ao deslinde da controvérsia. Prejudicada a análise das demais razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8008377-16.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante CELIA MARIA DE AMORIM BASTOS e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
anular a sentença,
ex officio
, determinando a baixa dos autos para que seja realizada a perícia contábil necessária ao deslinde da controvérsia, restando prejudicada, em parte, a análise do recurso interposto, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24